Tribunal: TJMT
Processo: 1019317-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019317-86.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), DIOGO MARCELO DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 692.536.331-15 (EMBARGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), CAROLINE DE OLIVEIRA FLORENCIO - CPF: 703.576.411-91 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FONEMAT CORRETORA DE TELEFONES MATOGROSSENSE LTDA - ME - CNPJ: 33.699.885/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA DO CARBURADOR LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA SEM A NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, REGULADO PELA REGRA PROCESSUAL CIVIL – DESCONSIDERAÇÃO TIDA POR INAPROPRIADA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Não merece ser acolhido o pleito do embargado para condenar a embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15, em razão da interposição dos aclaratórios contra o acórdão, posto que não restou configurado o seu caráter protelatório.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1019317-86.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
OI S.A..

EMBARGADO:
DIOGO MARCELO DELBEN FERREIRA DE LIMA
.

TERCEIROS INTERESSADOS: DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA, FONEMAT CORRETORA DE TELEFONES MATOGROSSENSE LTDA – ME e CASA DO CARBURADOR LTDA.

Processo na origem: 0007365-34.2002.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
OI S.A.
, de acórdão que
deu provimento ao recurso
do embargado
para reconhecer a impropriedade da decisão agravada, por inobservância da regra prevista no art. 133 e sgts. do novo CPC
.

O Agravo n.o 1019317-86.2020.8.11.0000 restou assim ementado (ID 67014965 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA SEM A NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, REGULADO PELA REGRA PROCESSUAL CIVIL – DESCONSIDERAÇÃO TIDA POR INAPROPRIADA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

De acordo com a nova legislação processual civil, em especial, a regra do art. 133 e sgts, necessária a instauração de procedimento próprio, Incidente, com vistas à preservação do contraditório, para pedido em que se busca obter a desconsideração de personalidade jurídica de empresa executada
”
.

A embargante,
OI S.A..
alega que o acórdão foi omisso porque não se pronunciou a respeito da intempestividade da defesa apresentada e, consequentemente, a aplicação da revelia e confissão dos fatos ao caso.

Aduz que pretende questionar a questão jurídica para a interposição de recurso perante as Cortes Superiores.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados, de modo que seja declarada a revelia do embargado.

CONTRAMINUTA
(ID 69216975)
: pelo desprovimento do recurso e requer a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
OI S.A.
, de acórdão que
deu provimento ao recurso do embargado
para reconhecer a impropriedade da decisão agravada, por inobservância da regra prevista no art. 133 e sgts. do novo CPC
.

O Agravo n.o 1019317-86.2020.8.11.0000 restou assim ementado (ID 67014965 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA SEM A NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, REGULADO PELA REGRA PROCESSUAL CIVIL – DESCONSIDERAÇÃO TIDA POR INAPROPRIADA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

De acordo com a nova legislação processual civil, em especial, a regra do art. 133 e sgts, necessária a instauração de procedimento próprio, Incidente, com vistas à preservação do contraditório, para pedido em que se busca obter a desconsideração de personalidade jurídica de empresa executada
”
.

A embargante,
OI S.A..
alega que o acórdão foi omisso porque não se pronunciou a respeito da intempestividade da defesa apresentada e, consequentemente, a aplicação da revelia e confissão dos fatos ao caso.

Aduz que pretende questionar a questão jurídica para a interposição de recurso perante as Cortes Superiores.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados, de modo que seja declarada a revelia do embargado.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

A embargante alega que houve omissão no acórdão quanto
a intempestividade da defesa apresentada pelo ora embargado e a consequente necessidade de se decretar a revelia e a confissão dos fatos.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

O que se verifica no acórdão embargado é que restou constatado o impedimento capaz de obstar inclusive a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto este foi formulado sem se utilizar do instrumento processual adequado.

Observe-se os seguintes trechos do acórdão sobre referidos temas:

“
Independentemente do mérito da decisão agravada, vale dizer, se restaram ou não preenchidos os requisitos necessários para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada, tem-se a ocorrência de obstáculo suficiente para obstar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica lançado no corpo do Cumprimento de Sentença e, por consequência, o resultado dado pela decisão agravada.

O Código de Processo Civil impõe que para que seja eventualmente desconsiderada a personalidade jurídica,
é obrigatória a instauração de Incidente
, na forma prevista
pelo art. 133 e sgts do
Estatuto processual, excetuada a hipótese do pedido ser formulado logo na petição inicial (art. 134, §2o, do CPC
), o que incorreu no caso em análise
”.

Desse modo, se o pleito não seguiu a forma processual adequada para formular o pedido apreciado e deferido pelo Juízo, não se mostra relevante discutir se o embargado apresentou sua defesa tempestivamente ou não.

Mormente porque, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos previstos no art. 133 e sgts do CPC, demandará nova formação do contraditório e produção de provas quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão do pedido.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Por fim, não merece ser acolhido o pleito do embargado para condenar embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15, em razão da interposição dos aclaratórios contra o acórdão, posto que não restou configurado o seu caráter protelatório.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020